Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738389-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n° 0706872-27.2024.8.07.0018, ajuizada por JOSÉ EDGAR DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, o d. magistrado declarou a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da causa abaixo do equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (ID 63959070). Por sua vez, o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF entende pela incidência do § 1o, inciso III, do Art. 2o, da Lei 12.153/2009, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos (ID 63959075), porquanto o pedido formulado na inicial de declaração da nulidade do ato administrativo, que determinou a cassação da aposentadoria do requerente, seria equivalente à pena de demissão imposta a servidores públicos. Recebo o presente conflito e designo o il. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator